Tribunal: TJDFT
Processo: 0723894-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723894-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRÉ TAVARES SILVA IMPETRANTE: RAFAEL SEVERIANO MONTENEGRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RAFAEL SEVERIANO MONTENEGRO em favor de ANDRE TAVARES SILVA, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que no bojo da execução penal n.o 0402520-21.2018.8.07.0015, determinou a expedição de mandado de prisão, cumprido em 13/6/2025. Alega a impetrante que houve violação ao devido processo legal, ante a ausência de intimação prévia para apresentação espontânea, conforme determinado na decisão, que previa prazo de 72 horas para o recolhimento voluntário. Aponta o descumprimento de decisão judicial anterior que deferira monitoramento eletrônico, diante do preenchimento, pelo apenado, dos requisitos legais e humanitários. Pontua que o paciente é pai de menor de 12 anos, sob sua guarda, circunstância que justificaria a substituição da prisão por domiciliar. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão com cumprimento da pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico e no mérito, sua confirmação. A liminar foi indeferida (fls. 14/16). Em informações, a MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunica que foi proferida decisão em 12/6/2025 deferindo a autorização para o trabalho externo ao sentenciado. A defesa interpôs embargos de declaração alegando omissão pela não concessão da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. Informa que reexaminando os autos, os embargos foram acolhidos e deferido ao paciente a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. (fls. 35/36) A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça André Vinícius de Almeida, oficia pela prejudicialidade da ordem, dada a superveniente perda do seu objeto (fls. 54/56). É o relatório. Decido. O douto Procurador de Justiça informa em parecer acostado às fls. 54/56, que em 18/6/2025 foi proferida decisão pelo Juízo de origem, deferindo a prisão domiciliar ao paciente, sob monitoração eletrônica. Em 23/6/2025, consta nos autos certidão de cumprimento do alvará de soltura (fl. 50). Logo, não mais subsisti interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de julho de 2025 17:20:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora